Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-38.2014.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002866-38.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUXILIADORA APARECIDA SOARES - CPF: 909.502.831-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA - CPF: 374.154.096-04 (APELADO), CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO - CPF: 709.449.621-49 (ADVOGADO), FUNDACAO ASSISTENCIAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 02.485.175/0001-61 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DIAGNÓSTICO TARDIO – MENINGITE BACTERIANA - INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA
E DE ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -

APELO DESPROVIDO.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 -
O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil diagnóstico em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença.

4 - Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Auxiliadora Aparecida Soares
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Erro Médico no 0002866-38.2014.8.11.0024
, movida em desfavor de
Jorge Edgar Firmo de Oliveira, Município de Chapada dos Guimarães e Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou improcedente o pedido formulado na

inicial, que objetivava o reconhecimento da responsabilidade civil dos Apelados por erro médico no diagnóstico

da Apelante, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 61327521), a Apelante, pugna pela reforma da sentença, afirman
do que em
27-9-2011,
deu entrada no Hospital Santo Antônio, com fortes dores de cabeça, febre, mialgia, dor à palpação abdominal, ocasião em que foi atendida pelo então médico plantonista, Dr. Luiz Augusto Esteves, que possivelmente se tratar de dengue, medicada e posteriormente liberado.

Assevera que, ministrado o primeiro medicamento, apresentava piora dos sintomas, inclusive com vômito, o que a levou a procurar atendimento no dia seguinte no PSF daquela cidade, sendo encaminhada de ambulância até o Hospital Santo Antônio.

Diz que, foi atendida pelo Dr. João Bosco Fernandes, que manteve a medicação anteriormente indicada (dipirona) e aplicou soro, e mesmo confirmado por exames realizados pela Apelante, que não se tratava de dengue, o referido médico receitou paracetamol, para ser ministrado em casa e lhe deu alta.

Sustenta que, no mesmo dia retornou ao Hospital tendo em vista o agravamento dos sintomas, ocasião em que foi atendida pelo Dr. João Bosco Fernandes, e após a troca do plantão, passou a ser atendida pelo Dr. Jorge Edgar F. Oliveira, que manteve a medicação intravenosa; todavia, sem qualquer melhora da Apelante.

Afirma que, não apresentou nenhuma melhora e seu quadro só agravou, razão pela qual deu entrada no Hospital Santa Helena de Cuiabá, momento em que foi diagnosticada com meningite bacteriana, durante o primeiro exame se constatou a
meningite

bacteriana
,
necessitando de cuidados intensivos para o tratamento, que por se tratar de doença contagiosa, ficou em semi - isolamento.

Diz que, após a ocorrência, promoveu denúncia junto ao CRM, que instaurou a Sindicância CRM/MT n. 265/2011, considerando culpado o médico Jorge Edgar Firmo de Oliveira, por maioria dos votos, em razão da negligência, imprudência e imperícia médica.

Pontua que, os Apelados devem ser responsabilizados pelos danos morais e materiais provocados por médico da rede pública de saúde, ante a negligência e imperícia deste que não submeteu o paciente a exames, omitindo-se a fornecer um diagnóstico, o que caracteriza evidente falha na prestação do serviço.

Assim, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, para que os Recorridos sejam condenados no pagamento de indenização pelos danos morais, em valor pecuniário justo e condizente com o caso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 61327524), Jorge Edgar Firmo de Oliveira, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Decorreu o prazo para o Estado de Mato Grosso e para o Município de Chapada dos Guimarães, apresentarem contrarrazões, conforme certidão inseridas no ID n. 61327546 e 61327548.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 70194989), manifestou pela ausência de interesse público na presente demanda.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Auxiliadora Aparecida Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Erro Médico no 0002866-38.2014.8.11.0024, movida em desfavor de
Jorge Edgar Firmo de Oliveira, Município de Chapada dos Guimarães
e

do Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que objetivava o reconhecimento da responsabilidade civil dos Apelados por erro médico no diagnóstico

da Apelante, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Denota-se dos autos que, é possível verificar que a Apelante/Autora deu entrada no Hospital Santo Antônio em
27-9-2011
, às 18h38min, com queixa de “
fortes dores de cabeça, febre e mialgia”,
sendo atendida pelo médico plantonista Dr. Luiz Augusto Esteves, que disse que poderia ser dengue, prescrevendo a medicação de dipirona e descanso

total. (ID n. 61327052).

Consta, ainda, que, em
28-9-2011
, a Recorrente procurou o PSF central da cidade e encaminhada de ambulância ao Hospital Santo Antônio, sendo que lá fora atendida pelo médico João Bosco Fernandes, que a medicou com soro e dipirona, ficando a autora em observação no hospital, recebendo alta em seguida.

A Recorrente narra que, diante da piora do quadro clínico, o seu esposo decidiu levá-la novamente ao hospital, sendo a autora medicada mais uma vez, não havendo melhora.

Sustenta que, algum tempo depois, houve mudança de plantonista, assumindo o Dr. Jorge Edgar Firmo de Oliveira, ora réu, que teria afirmado que não seria realizada a transferência da autora para Cuiabá, uma vez que não tinha condições, diante do seu grave estado de saúde, prescrevendo medicamento na sequência e liberada para sua residência.

Em razão das fortes e incessantes dores, a autora afirma que o seu esposo a levou, por conta própria, para atendimento no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, sendo atendida em consulta particular e brevemente diagnosticada com meningite bacteriana, necessitando de cuidados intensivos para o tratamento.

Assevera, ainda, que, por se tratar de doença contagiosa, ficou em semi-isolamento.

A autora aduz que, após a ocorrência, promoveu denúncia junto ao CRM, que instaurou a Sindicância CRM/MT n. 265/2011, considerando culpado o médico Jorge Edgar Firmo de Oliveira, por maioria dos votos, em razão da negligência, imprudência e imperícia médica.

Pretende a Apelante o recebimento de indenização por danos morais, em razão do alegado descaso sofrido, uma vez que os médicos não utilizaram todos os recursos disponíveis para diagnosticar corretamente a enfermidade sofrida, expondo a autora a risco de vida, diante da gravidade da doença.

Irresignada, a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida.

Com efeito, levando em consideração as alegações vertidas na exordial, depreende-se que a demandante objetiva a condenação dos Apelados
por erro médico no diagnóstico da Apelante, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para tanto, fundam a sua pretensão na alegação de existência de
erro

médico
na prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Santo Antônio no tocante ao diagnóstico de
Meningite

Bacteriana
, a qual culminou segundo relata em sequelas que resultaram em fortes dores de cabeça.

Aponta, nesse sentido, que ficou demonstrado o nexo causal entre os danos e a conduta da municipalidade, mormente em razão da negligência nos atendimentos por seus funcionários prestados.

Notadamente, pelas circunstâncias que compõem o presente feito e pela sua natureza, são necessários conhecimentos específicos para a aferição da regularidade no procedimento adotado pelos médicos profissionais da unidade do Nosocômio.

Amparar-se em provas que confiram ao Juízo a formação de uma convicção concreta sobre os fatos é, deveras, fundamental para o deslinde da demanda, sempre à luz do ônus probatório disposto no art.
373
, incisos
I
e
II
, do
CPC
.

Pois bem.

Não obstante a responsabilidade civil dos entes de direito público seja objetiva, em situações tais como a ora apreciada, faz-se indispensável a prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido pelo lesado.

Alexandre Moraes, na conhecida obra Direito Constitucional (Ed. Atlas, 20a edição, Atlas, São Paulo, p. 355-356), destaca que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, dentre eles
a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
, pois a força maior e o caso fortuito consubstanciam causas liberatórias ou excludentes de responsabilidade.

Ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o dano.

É ilustrativa a lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles Meirelles (
in
Direito Administrativo Brasileiro. 37a. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2011, p. 698), para quem,
verbis
:

Resta, portanto, a teoria da responsabilidade sem culpa como a única compatível com a posição do Poder Público perante os cidadãos.

Realmente, não se pode equiparar o Estado, com seu poder e seus privilégios administrativos, ao particular, despido de autoridade e de prerrogativas públicas. Tornaram-se, por isso, inaplicáveis em sua pureza os princípios subjetivos da culpa civil para a responsabilização da Administração pelos danos causados aos administrados. Princípios de Direito Público é que devem nortear a fixação dessa responsabilidade.

A doutrina do Direito Público propôs-se a resolver a questão da responsabilidade civil da Administração por princípios objetivos, expressos na teoria da responsabilidade sem culpa ou fundados numa culpa especial do serviço público quando lesivo de terceiros.

Nessa tentativa surgiram as teses da culpa administrativa, do risco administrativo e do risco integral, todas elas identificadas no tronco comum da responsabilidade objetiva da Administração Pública, mas com variantes nos seus fundamentos e na sua aplicação, sem se falar nas submodalidades em que se repartiram essas três correntes.

À vista da teoria do risco administrativo não se cogita de dolo ou culpa
lato sensu
dos entes de direito público, das pessoas jurídicas de direitos privado prestadoras de serviço público, ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e o liame causal com conduta comissiva ou omissiva atribuível ao Poder Público.

Sobre a teoria do risco administrativo escreveu o insigne administrativista antes citado (ob. cit., p. 699):

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública.

Sobre o mesmo tema e com igual percuciência discorre Sérgio Cavalieri Filho (“in” Programa de Responsabilidade Civil, 2a edição, 2004, p. 239/240):

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a força democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade supramencionadas.

Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM PRESÍDIO. ESGANADURA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. ONUS PROBANDI DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(...)

7. A
responsabilidade objetiva do Estado, uma vez caracterizada no caso concreto, impõe ao lesado tão somente demonstrar a ocorrência do fato administrativo (esganadura por colega de cela), do dano (morte da vítima) e nexo causal (que a morte da vítima decorreu de errôneo planejamento da segurança no presídio).

8. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

(...)

31.Recurso especial provido.

(REsp 944.884/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJe 17/4/2008)

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6o) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

A sentença concluiu pela improcedência da ação, constando da sua motivação:

[...].

Destarte, em casos como o do presente jaez, a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade milita em favor do ato praticado pelo agente público, no caso o médico, e não o contrário. E, em decorrência de tal presunção, o ônus da prova da existência de vício no ato na hipótese erro médico é de quem alega.

E na hipótese dos autos, a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, conforme lhe competia por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações e não evidenciados nos autos a conduta culposa da parte requerida e do nexo de causalidade, não há como reconhecer a existência de ato ilícito praticado pela parte requerida.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais

[...]

Na espécie, não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre os problemas de saúde apresentados pela Apelante e a conduta do profissional de saúde, além do mais, aliado à decisão proferida pelo CFM, as oitivas das testemunhas em Juízo também não demonstram a ocorrência de conduta culposa do médico requerido, conforme restou consignado pelo Magistrado
a quo:
vejamos:

[...]

No caso dos autos, contudo, não restou configurado que, dentre as técnicas disponíveis, o médico deixou de adotar o procedimento adequado, o nexo causal entre o atendimento realizado pela parte ré e o dano alegado pela autora.

Isso porque, muito embora considerado culpado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (fls. 373/376), após recurso interposto pelo médico requerido, houve a sua absolvição pelo Conselho Federal de Medicina.

Aliás, no voto prolatado naquela ocasião constou:
“Os autos do PEP revelam que fato a paciente Auxiliadora fora atendida por três médicos no Hospital Santo Antônio com quadro de febre, artralgia e cefaleia. Os relatos dos dois médicos que antecederam o atendimento do médico recorrente dão conta que os mesmos fizeram suposição diagnóstica de quadro viral, inclusive foram solicitados exames para confirmação de dengue.

De acordo com as fichas da paciente, as declarações destes dois médicos são consistentes, pois clinicamente as suspeitas de quadro viral e uma infecção bacteriana são possíveis
. A evolução do quadro sintomático e os exames complementares irão esclarecer o diagnóstico definitivo, o qual ocorreu na UTI do Hospital Santa Helena. Há de se notar que o primeiro médico disse que não havia rigidez de nuca.

Ao receber a paciente o médico disse que medicou a paciente e a deixou em observação. Estas informações são confirmadas pelo denunciante, conforme depoimento.

Da análise dos autos, verificamos que o médico Jorge Edgar deu atendimento à paciente, medicou sintomaticamente seguindo as informações do médico João Bosco com a suspeita de virose e que não havia um quadro neurológico em evidência e não havia sinais de irritação das meninges. O atendimento feito pelo Dr. Jorge Edgar foi de menos de duas horas, acompanhando a evolução do quadro clínico em razão dos efeitos dos medicamentos por ele prescrito. Havia resultado de hemograma recente sem leucocitose, e que, portanto, pudesse indicar uma infecção bacteriana. Entendo que naquele momento, as suposições diagnósticas e os tratamentos instruídos pelos médicos, incluindo o Dr. Jorge Edgar era clinicamente possível, não podendo se falar de negligência ou imprudência por parte do médico recorrente. Assim, afasto sua implicação ética no artigo primeiro do Código de Ética Médica.
Mas, a questão em discussão é que o denunciante afirma que o médico não lhe atendeu ao solicitar a transferência. Não é o que se depreende dos autos, pois, consta alta a pedido assinado pelo médico, não se negando, apenas feitas considerações médicas pertinentes ao quadro clínico da paciente. Em seguida, o médico solicitou TC do crânio.

O diagnóstico definitivo da paciente foi feito na UTI do Hospital Santa Helena, dias depois, dentro da evolução fisiopatológica, e firmada pelos exames complementares necessários, condição que o PSF onde foi atendida, evidentemente não teria condições suficientes.
Assim, entendo que o médico recorrente, nas circunstâncias em que a paciente foi cuidada, atendeu a Sra. Auxiliadora Aparecida dentro das possibilidades médicas possíveis, uma vez que a medicou, acompanhou a sua evolução em observação, não a liberando quando ainda havia sintomas, encaminhou para outro hospital, mesmo dialogando com o denunciante, solicitou exame de tomografia computadorizada do crânio, não vislumbrando que tenha cometido infração ao artigo 32 do Código de Ética Médica.

Conheço do processo, dou provimento ao recurso, considero o
Dr. Jorge Edgar Firmo de Oliveira não culpado de ter cometido infração ética aos artigos 1o e 32 do Código de Ética Médica, reformando a penalidade do Conselho Regional do Estado do Mato Grosso, votando pela sua absolvição.
” (fls. 857/859) (negritou-se)

[...]

Em situações tais, em que se perquire sobre a responsabilidade civil decorrente de erro médico ou falha no atendimento médico prestado ao paciente,
é indispensável estabelecer a relação de causa e efeito entre o dano e a falta do médico que acarreta responsabilidade ainda quando o nexo de causalidade seja mediato
, conforme lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS, exposta em obra clássica (
in
Da responsabilidade civil, Vol. I, Ed. Revista Forense, 1950, 2a ed., p. 275).

Ademais, o atendimento médico feito pelo Dr. Jorge Edgar foi realizado em menos de 2 (duas) horas, conforme ressaltou o Conselho Federal de Medicina (ID n. 61327472), quando analisou o recurso interposto pelo Dr. Jorge Edgar Firmo de Oliveira nos autos do Processo ético profissional CRM-MT 21/2012.

Impende destacar, ainda, que, no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, após atendimento médico, também fora levantada a hipótese de diagnóstico de dengue, que o médico responsável elencou a aludida enfermidade dentre as possíveis que acometiam a parte autora.

Além disso, o diagnóstico definitivo de meningite meningocócica da Recorrente somente ocorreu na UTI do Hospital Santa Helena, e se deu em 01/10/2011, ou seja, dois dias após a internação naquele hospital, em Cuiabá, e três dias após o atendimento realizado pelo médico Apelado, conforme se verifica do ID n. 61327473.

Como se sabe, a meningite bacteriana, em certos casos, tem difícil diagnóstico; uma vez que a literatura a respeito do assunto se refere a dificuldade de precisar o diagnóstico, pois, a mesma fica incubada em torno de três a quatro dias.

Esse também é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – DIAGNÓSTICO TARDIO – MENINGITE BACTERIANA - UVEÍTE CRÔNICA – DIMINUIÇÃO DA ACUIDADE VISUAL E AUDITIVA – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil diagnóstico em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença.
No caso dos autos não é possível atestar que se a doença tivesse sido inicialmente detectada não deixaria sequelas. Portanto, não caracterizada a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, tampouco, nexo de causalidade a vincular eventual conduta aos prejuízos sofridos.

(TJ-MT - APL: 00109792320098110002 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MENINGITE BACTERIANA. DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. PERÍCIA MÉDICA. AFASTAMENTO DA CULPA.

1.
A configuração da responsabilidade civil dos médicos, ressalvados os casos de cirurgia estética, reclama a prova de sua culpa, na modalidade imprudência, negligência ou imperícia, no tratamento do paciente
.

2. A responsabilidade do hospital é objetiva. 3. Tratando-se de hipótese de alta complexidade, que exige conhecimento técnico para justa conclusão sobre a existência de responsabilidade civil, mister se faz reportar ao laudo médico pericial.

3. De acordo com o conjunto probatório produzido nos autos, resta afastada a ocorrência do ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10701130039616001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). [Destaquei]

Desse modo, não há prova satisfatória a comprovar o nexo causal entre a conduta dos agentes de saúde do município e as sequelas constatadas.

Logo, a parte autora, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, do CPC) de comprovar os pontos centrais da narrativa dos fatos alegados na inicial, quais sejam a ocorrência de sequelas no menor e a falta na prestação do serviço municipal.

Vale ressaltar que, em se tratando de responsabilidade médica, o que é preciso observar é que está voltada não para a cura, ou seja, a obrigação de resultado, mas à prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência. Afinal, se o objetivo fosse a cura, todas pessoas morreriam de causas naturais, sob pena de o médico responsável pelo paciente ser invariavelmente apenado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Auxiliadora Aparecida Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021